Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO PROVIMENTO. TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA.
I - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
II - Mantém-se a absolvição do réu por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP, se a vítima declara em Juízo, de maneira firme, por três vezes, que não sentiu medo das palavras do réu, não acionou a polícia durante a discussão e somente requereu medidas protetivas para tranquilizar seus familiares.
III - Recurso conhecido e desprovido.